Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-52.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-52.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES” NO JULGADO
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDIDADE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.

VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8000876-52.2021.8.05.0231
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.